Tribunal: TJDFT
Processo: 0046271-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.

3. O erro material que enseja a oposição de embargos de declaração é aquele erro causado por equívoco ou inexatidão sem conteúdo decisório propriamente dito.

4. Em que pese não ter sido configurada a contradição, não se vislumbra intenção protelatória da parte recorrente, de modo que não se mostra cabível a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

5. Embargos de declaração não providos.